Tribunal: CARF
Processo: 15467.000696/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15467.000696/2009-19
ACÓRDÃO
2002-008.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VAINE DOS SANTOS DUARTE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CONHECIMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
É na impugnação que se estabelece a lide. Em razão da preclusão, não se
conhece das alegações inovadoras do recurso voluntário em relação ao que
se apresentou na impugnação e foi objeto de análise na primeira instância
administrativa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Cancela-se a infração de compensação indevida do imposto de renda na
fonte, considerada pela autoridade revisora, quando a respectiva retenção
ficar devidamente comprovada com documentos hábeis e idôneos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas da preliminar de ilegitimidade
passiva em razão da preclusão, e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
vencidos os Conselheiros André Barros de Moura (relator) e Joao Mauricio Vital, que negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000696/2009-19
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura, Joao
Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, fls 27, em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do ano-calendário 2006, exercício 2007, em que foi apurado imposto
suplementar de R$ 2857,23, acrescido de juros e multa.
De acordo com complementação da descrição dos fatos, fls 29, foi apurada
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
4.678,59:
Fonte pagadora
CNPJ
IRRF
IRRF declarado
IRRF glosado
Rio de Janeiro Prefeitura
42.498.733/0001-48
285,57
4.964,16
4678,59
Inconformada com a Notificação de Lançamento, a contribuinte apresentou
impugnação, fls. 03/05, alegando, que em sua declaração de rendimentos teve
imposto retido na fonte tanto pela Prefeitura Municipal do RJ como pelo Fundo
Especial de Previdência do Município do RJ. Também reteve na fonte, imposto
derivado da Precatória Judicial, cujo mandado de pagamento no 00332/2006 foi
efetuado pela Prefeitura Municipal do RJ (vide documentos anexos). Portanto não
há divergência entre os impostos retidos na fonte dos declarados. Total de
Imposto Retido na Fonte R$ 6.910,15.
Lista documentação apresentada.
É o relatório.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 24/04/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, tendo interposto recurso voluntário em 27/05/2014 (fls. 63 e ss.),
alegando, em apertada síntese:
Preliminar de ilegitimidade passiva para responder pela presente autuação, uma
vez que tratam-se de discussão acerca de ausência de IRRF a mesma deveria ter sido dirigida
contra a fonte pagadora.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000696/2009-19
3
Que o imposto retido na fonte pertence ao Município e que, portanto, a
documentação emitida pela Município deveria ser suficiente para comprovar a retenção;
Que os documentos apresentados com o recurso, em especial a declaração do
Município do Rio de Janeiro demonstraria a ocorrência da retenção.
Acresce que deveria a fiscalização ter oficiado a instituição financeira e a fonte
pagadora o que não ocorreu no presente caso.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Preclusão – Preliminar de ilegitimidade
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
O contribuinte não questionou, em sua Impugnação, a preliminar de ilegitimidade
passiva, não tendo sido instaurado o litígio, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso
nesta matéria.
Portanto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de
ilegitimidade passiva do autuado.
No que se refere ao mérito do recurso manifestado razão não assiste ao recorrente.
O presente processo trata de compensação indevida de R$ 4.678,59. Em sua defesa,
a Impugnante alega que esse valor refere-se a valor retido derivado de Precatória Judicial,
conforme Mandado de Pagamento n o 00332/2006, fl 11.
É de se ressaltar que o requisito necessário para que o contribuinte compense em
sua declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte é a sua efetiva retenção por parte da
fonte pagadora, independentemente do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
assim dispõe:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000696/2009-19
4
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conforme art. 55 da Lei no 7.450/85, chega-se a conclusão de que, para a dedução
do imposto de renda retido na fonte, a posse, pelo contribuinte, de comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora é requisito essencial, in verbis:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
De acordo com o art. 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal
indicada, prevê:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme preceitua a legislação aplicável.
Nesse sentido, o Mandado de Pagamento apesar de destacar o IRRF, não
demonstra de forma inequívoca que houve a retenção, ao contrário, aduz-se pelo valor pago que
o Imposto de Renda não foi retido.
Em análise ao Mandado de Pagamento n o 00332/2006, fls 11, observasse que foi
solicitado ao Banco do Brasil S/A, o pagamento à contribuinte no valor de R$18.705,22, com os
acréscimos que houvesse, sendo a dedução discriminada abaixo, que seria o Imposto de Renda
Retido na Fonte no valor de R$ 4.678,59. Documento datado de 05/01/2006.
De acordo com autenticação bancária no fim do Mandado de Pagamento, foi pago o
valor de R$ 18.798,53 em 18/01/2006. Fato que é reconhecido pelo Autuado em seu recurso onde
afirma que realmente o valor do mandado de pagamento foi o valor bruto, sem qualquer
dedução.
O que deve restar claro é que os documentos apresentados pelo Recorrente,
inclusive os apresentados com o seu recurso, em especial a Declaração do Município do Rio de
Janeiro não afastam tal conclusão e nem demonstram a efetividade dessa retenção, pois, repita-
se, nos termos do mandado de pagamento o autuado recebeu o valor integral nele indicado sem
qualquer redução.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000696/2009-19
5
Verifica-se, dessa forma, que não foi retido o valor o IRRF de R$ 4.678,59.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo apenas da preliminar de ilegitimidade passiva em razão da preclusão, e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

VOTO VENCEDOR
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o voto apresentado pelo relator, divirjo de seu entendimento apenas
quanto à comprovação, por parte do contribuinte, da compensação do imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 4.678,59, pelos seguintes motivos:
Constata-se na Declaração da Ajuste Anual Simplificada do contribuinte (fl. 35), ano-
calendário 2006, que ele informou dois rendimentos distintos recebidos da fonte pagadora
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, quais sejam:
- Rendimento Recebido de R$ 9.652,41 e IRRF de R$ 285,57;
- Rendimento Recebido Precatório de R$ 10.349,68 e IRRF de R$ 4.678,59.
A fiscalização constatou a infração de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte de R$ 4.678,58, pois considerou a diferença entre o valor declarado pelo
contribuinte de 4.678,59 e o declarado em Dirf pela fonte pagadora de R$ 285,57 (fl. 29).
Contudo, conforme verificado acima, constata-se que o contribuinte declarou
corretamente os rendimentos recebidos da fonte pagadora Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
de R$ 9.652,41 e IRRF de R$ 285,57 (fls. 09 e 35), logo não houve nenhuma diferença entre o valor
declarado pelo contribuinte e a Dirf da fonte pagadora.
Nesse contexto, entendo que em nenhum momento a fiscalização questionou os
rendimentos declarados pelo contribuinte da fonte pagadora Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro – Precatório de R$ 10.349,68, logo entendo que tendo o contribuinte demonstrado que foi
devidamente recolhido o valor integral do IRRF de R$ 4.678,59 calculado pela Justiça do Estado do
Rio de Janeiro em 2006 (fls. 11, 68 e 69), ou seja, no ano-calendário objeto da Notificação de
Lançamento ora em análise, logo deve ser cancelada a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.404 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15467.000696/2009-19
6
Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
apenas da preliminar de ilegitimidade passiva em razão da preclusão, e , na parte conhecida, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 80
DF CARF MF
Original